Tribunal: TJMT
Processo: 0006879-73.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006879-73.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONARA DE MATOS - CPF: 007.090.151-19 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – EXISTÊNCIA – RECEBIMENTO DA VERBA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, bem como, este Sodalício, já se pronunciaram que para a concessão do adicional de insalubridade é imperiosa a realização de perícia prévia, a fim de que se ateste a situação de labor do servidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Monara de Matos
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento aos pedidos formulados, estes que visavam o recebimento de adicional de insalubridade que não foi pago.

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A Apelante afirma que faz jus ao recebimento do adicional, em face do que é previsto no artigo 95 e 97 da Lei Municipal no 254/93, estas que garantem o adicional de insalubridade a qualquer servidor que se encontre em local de trabalho insalubre.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 2131387, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2384182, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020